Tribunal: TJDFT
Processo: 0745303-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0745303-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, JACQUELINE JULIO ALBERGARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO INVERÍDICA E CONTRADITÓRIA. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Petrobrás e julgou improcedentes os pedidos de reinserção da apelante no processo seletivo, pelas cotas raciais. A autora refuta a conclusão da comissão de heteroidentificação e alega possuir características fenotípicas negroides, além de já ter sido reconhecida como pessoa negra em concursos e por órgãos públicos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Petrobrás possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se a exclusão da autora do certame, com base no procedimento de heteroidentificação, foi válida. III. Razões de decidir 3. A empresa pública contratante é responsável pela definição dos parâmetros do certame e pela supervisão do processo seletivo, sendo legítima sua inclusão no polo passivo. 4. As cotas raciais visam superar desigualdades provenientes do racismo estrutural e institucional. A decisão administrativa que excluiu a autora do certame não apresentou motivação adequada e legítima, especialmente quando comparada com os registros fotográficos da candidata e com a avaliação de outros candidatos com características fenotípicas negroides semelhantes ou menos acentuadas que as da apelante. 5. Na existência de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração, conforme entendimento do STF na ADC 41. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 12.990/2014; Lei no 9.784/1999, art. 2o, caput e parágrafo único, VII; art. 50, I, III, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; TJDFT, Acórdão 1878887, 0713164-62.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe: 26.06.2024; Acórdão 1681709, 0712207-95.2022.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe: 12.04.2023; Acórdão 1806525, 07262794120228070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJE: 19.02.2024; Acórdão 1672842, 07289650920228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJE: 21.03.2023; Acórdão 1926449, 0712072-49.2023.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, DJe: 16.10.2024. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, suscitando sua ilegitimidade passiva ad causam. Assevera que o edital tem força de lei entre as partes e não foi impugnado, bem como discorre sobre a legalidade do procedimento de heteroidentificação. Enfatiza que a decisão judicial ofende os princípios da vinculação ao edital e da isonomia. Pontua que o Poder Judiciário não pode substituir o mérito administrativo da banca examinadora e articula a necessidade de observância ao princípio da separação dos poderes. Deixa, contudo, de indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 337, inciso XI, do CPC, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo em relação às demais teses recursais, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Registre-se, ainda, que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028